Tribunal: TJDFT
Processo: 0011185-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0011185-88.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE ALVES DOS SANTOS, AGNALDO FIGUEIREDO DE ASSIS, FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARDOSO, JOSE DELI PEREIRA DA GAMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, JAIR DIAS PEREIRA, JOAO BATISTA FIRMO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a promoção da Secretaria da Segunda Turma Criminal de ID 32302095, informando que o sistema do Processo Judicial Eletrônico não permite a adoção das providências requeridas na petição de ID 31881159 e deferidas no despacho de ID 32260821, e não se verificando prejuízo nas publicações e intimações também em nome do advogado Davi Carneiro Santiago (OAB/DF no 59.278), proceda-se à sua habilitação nos autos, uma vez que os demais já foram habilitados. Ressalva-se aos advogados peticionantes (ID 31881159) requererem a desabilitação do patrono em relação ao qual postularam não fossem realizadas as publicações e intimações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator